Tribunal: TJBA
Processo: 8001677-11.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001677-11.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILVA DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA PRÓPRIA DEFENSORIA. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. DESTINAÇÃO AO FUNDO INSTITUCIONAL. TEMA 1002 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que deixou de fixar honorários sucumbenciais em seu favor em demanda na qual representou parte vencedora em face do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1002), firma entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

O STF estabelece que os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública, sendo vedado o rateio entre seus membros.

A Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI, com redação dada pela LC nº 132/2009, prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela própria instituição.

As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 reforçam a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, consolidando sua posição como órgão constitucional autônomo e afastando a tese de confusão patrimonial entre credor e devedor.

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declara a inconstitucionalidade parcial de dispositivos da legislação estadual que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos, reconhecendo a prevalência da legislação nacional e da jurisprudência do STF.

A existência de norma federal expressa e de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal impõe a condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com destinação ao fundo institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública possuem natureza institucional e devem ser destinados exclusivamente ao fundo da instituição para seu aparelhamento e capacitação.

Normas estaduais que vedam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos são incompatíveis com a Lei Complementar nº 80/1994 e com a Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º. CPC, art. 85, § 11, e art. 927, III. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1002 da repercussão geral, Plenário. TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, DJe 09.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8001677-11.2019.8.05.0110
, em que figura como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria